Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a anulação do auto de infração n. S001.899704 e de todos os seus efeitos, bem como para condenar o recorrente a restituir o valor pago pela multa aplicada, no valor de R$ 1.532,30.
2. O recorrido suscitou, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do recurso, requerendo seu não conhecimento, por pretender rediscutir matéria probatória e por não atacar os fundamentos da sentença (violação do princípio da dialeticidade). Sem razão. O recurso inominado tem ampla cognição, podendo revolver toda a matéria anteriormente sustentada. Quanto ao princípio da dialeticidade, tem aplicação mitigada no âmbito dos Juizados Especiais, em face dos critérios que os norteiam. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preliminar de contrarrazões rejeitada.
3. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB), prevendo o anexo da Resolução CONTRAN n. 432/2013 diversos sinais de embriaguez, supletivos do teste de alcoolemia.
4. A recusa à submissão do teste de alcoolemia constitui infração administrativa autônoma, prevista no art. 165-A do CTB, não havendo necessidade de constatação da embriaguez por outros meios de prova, visto que não se trata de presunção de embriaguez, mas de punição administrativa em razão da própria recusa de realização do teste. Nesse sentido, confira-se precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
5. Não obstante, o fato se deu em 2013, antes, portanto, do início da vigência da infração autônoma, incluída no CTB no ano de 2016. A infração em análise ocorreu em 30/11/2013, na vigência da Lei n. 11.705/2008 e da Resolução CONTRAN n. 432/2013. Segundo o art. 3o da Res. CONTRAN n. 432/2013, a confirmação de que o condutor se encontra dirigindo sob a influência de álcool dar-se-ia por, pelo menos, um dentre vários procedimentos, sendo um deles o teste em etilômetro. A constatação da embriaguez por outros meios de prova passou a ser prevista no CTB com o advento da Lei n. 11.705/2008, que alterou a redação do § 2o do art. 277 do CTB, a qual passou a constar da seguinte forma: “A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor”. Dessa forma, passou a ser admitida, de forma expressa, a constatação da embriaguez mediante submissão a teste em etilômetro ou mediante um conjunto de sinais de embriaguez, que pode ser configurado por um ou mais sinais.
6. No caso, portanto, diante da recusa à submissão ao teste do bafômetro e do fato de que a infração autônoma ainda não estava vigente na data do fato, a validade do auto de infração depende da constatação da embriaguez por outros meios. Entretanto, no auto de infração em questão, somente constou a recusa do recorrido, não havendo a descrição de nenhum outro sinal que permitisse constatar a embriaguez do condutor. Diante disso, há que ser mantida a sentença que declarou a nulidade do auto de infração e determinou a devolução dos valores pagos.
7. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.